Tribunal: TJDFT
Processo: 0717526-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717526-03.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREISA CLAUDIA BAIMA DE SOUSA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ANDREÍSA CLÁUDIA BAIMA DE SOUSA contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. A Apelante sustenta que deve ser indenizada pelo dano moral sofrido, já que, ao recusar a cobertura da cirurgia reparadora, a Agravada causou-lhe dor e sofrimento. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, reconhecendo a ocorrência do dano moral. Preparo não recolhido, ante a gratuidade de justiça concedida. Em contrarrazões, a Apelada afirma, preliminarmente, que o recurso não pode ser conhecido, uma vez que é intempestivo. Salienta que não praticou nenhuma conduta ilícita apta a amparar o pedido de indenização por danos morais. Conclui que, caso se entenda pela condenação ao pagamento de indenização por dano moral, esta deveser arbitrada em patamar razoável e que os honorários de sucumbência deverão ser novamente equacionados. É o relatório. Decido. A apelação é intempestiva. A sentença dos embargos de declaração foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 30/07/2020. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 22/08/2020, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Embora a Apelante informe que houve indisponibilidade no sistema, a certidão e ID 21074229 confirma a inexistência de óbice para a interposição do recurso no último dia do prazo. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator